Tribunal: TJES
Processo: 5020163-10.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020163-10.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SPE ARACRUZ MOROBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

APELADO: MARINA VIANA REZENDE e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em vícios autorizadores do manejo deste recurso.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 22 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. na Apelação Cível n. 5020163-10.2021.8.08.0024

Embargantes: CBL Desenvolvimento Urbano Ltda. e SPE Aracruz Moroba Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Embargados: Marina Viana Rezende e Glayson Barbosa de Oliveira

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por CBL Desenvolvimento Urbano Ltda. e SPE Aracruz Morobá Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra o acórdão de id. 10975733, que negou provimento à apelação interposta pelas embargantes, mantendo a retenção dos valores pagos pelos compradores do imóvel no percentual de 10% (dez por cento).

Nas razões recursais de id. 11782976, as embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em erro material e omissão, pois: (a) deixou de aplicar corretamente o artigo 32-A da Lei nº 13.786/2018, que prevê retenções adicionais, como taxa de fruição, encargos moratórios e impostos incidentes sobre o imóvel; (b) desconsiderou o direito das vendedoras à taxa de fruição do bem, reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça; e (c) ignorou a possibilidade de parcelamento da devolução dos valores pagos pelo comprador, nos termos da legislação vigente.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 21 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DISTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. SÚMULA 543 DO STJ. RETENÇÃO FIXADA EM 10%. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 543 do STJ, na hipótese de resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, é cabível a retenção de parte dos valores pagos quando o comprador der causa ao desfazimento do contrato.

2. A Lei n. 13.786/2018 autoriza a retenção de até 50% (cinquenta por cento) dos valores pagos, mas esse percentual constitui o teto, devendo o julgador analisar as peculiaridades do caso concreto para fixar o percentual adequado.

3. No presente caso, a retenção de 10% (dez por cento) foi considerada suficiente, não havendo comprovação de prejuízos extraordinários que justifiquem a majoração.

4. Recurso desprovido.

No que tange ao pedido de aplicação integral do artigo 32-A da Lei 13.786/2018, vale ressaltar que a norma estabelece um teto máximo de retenção de 50% (cinquenta por cento), mas não impõe sua aplicação automática, cabendo ao julgador avaliar o percentual adequado ao caso concreto.

Nesse contexto, a decisão embargada considerou adequado o percentual de 10% (dez por cento), inexistindo qualquer erro material a ser corrigido.

Da mesma forma, no que se refere ao parcelamento da devolução, verificou-se que não há previsão expressa no contrato firmado entre as partes para a restituição parcelada, tampouco demonstração de que a devolução em parcela única causaria onerosidade excessiva às embargantes.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 22.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.